Tribunal: TJDFT
Processo: 0730870-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
2. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC.
3. Juntados ao processo os contratos de prestação de serviços escolares devidamente assinados pela ré, que representam documentos idôneos para instruir a demanda monitória, e não havendo comprovante de pagamento dos valores cobrados, resta comprovado o direito alegado.
4. A concessão de bolsa de estudo constitui liberalidade da instituição de ensino, inexistindo impedimento legal à previsão de cláusulas que imponham o cumprimento de metas e obrigações para a sua manutenção, como é o caso de exigência de pagamento em dia das mensalidades.
5. Apelo não provido.